Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702214-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CYNTHIA BORGES DIAS, KAMILA CAMILO VERCOSA REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Preclusa a decisão ID 42407712, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 9 de janeiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito